Tribunal: TJES
Processo: 5003546-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003546-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCI SANTOS CARNEIRO
AGRAVADO: RIO NEGRO MAQUINAS S A e outros (6)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003546-81.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCI SANTOS CARNEIRO
.

AGRAVADOS:
RIO NEGRO MÁQUINAS S. A., CARLOS JORGE LOUREIRO, SANAÊ KOBAYASHI, FELIX RODRIGUEZ BARREIRO, FERNANDO JOAQUIM ALVES
E
WALTER ROBERTO AREIAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LUCI SANTOS CARNEIRO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante nos id. 840064 e id 840065, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra
RIO NEGRO MÁQUINAS S. A., CARLOS JORGE LOUREIRO, SANAÊ KOBAYASHI, FELIX RODRIGUEZ BARREIRO, FERNANDO JOAQUIM ALVES
e
WALTER ROBERTO AREIAS
.

Nas razões do recurso (id. 839999) a agravante sustentou, em síntese, que 1) não figura como sócia no estatuto social da empresa devedora "assim como não é citada nos relatórios apresentados pelos administradores da massa falida”; 2) é incontroverso que ela "é terceira que teve seu patrimônio atingido”; 3) “o perigo de dano ou risco de resultado útil está presente pela própria idade” dela; 4) "não há de se concordar que a verossimilhança das alegações não se encontra devidamente comprovada, porque a titularidade conjunta é fato incontroverso e devidamente documentado”; 5) a hipossuficiência financeira dela "por causa do referido bloqueio foi, inclusive a causa de requerimento de gratuidade judiciária, o que foi reconhecido pelo magistrado a quo, ao deferir o benefício”; e 6) “o ato de bloqueio de valores nas contas é abusivo e sem qualquer fonte de sustentação”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 842371).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 1195505).

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003546-81.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCI SANTOS CARNEIRO
.

AGRAVADOS:
RIO NEGRO MÁQUINAS S. A., CARLOS JORGE LOUREIRO, SANAÊ KOBAYASHI, FELIX RODRIGUEZ BARREIRO, FERNANDO JOAQUIM ALVES
E
WALTER ROBERTO AREIAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de
liberação de quantia
por ela formulado nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra os agravados.

A agravante sustentou, em síntese, que 1) não figura como sócia no estatuto social da empresa devedora "assim como não é citada nos relatórios apresentados pelos administradores da massa falida”; 2) é incontroverso que ela "é terceira que teve seu patrimônio atingido”; 3) “o perigo de dano ou risco de resultado útil está presente pela própria idade” dela; 4) "não há de se concordar que a verossimilhança das alegações não se encontra devidamente comprovada, porque a titularidade conjunta é fato incontroverso e devidamente documentado”; 5) a hipossuficiência financeira dela "por causa do referido bloqueio foi, inclusive a causa de requerimento de gratuidade judiciária, o que foi reconhecido pelo magistrado a quo, ao deferir o benefício”; e 6) “o ato de bloqueio de valores nas contas é abusivo e sem qualquer fonte de sustentação”.

Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, isto é, a plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão veiculada pelo requerente (sua probabilidade de êxito) e o risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.

O douto Juiz de primeiro negou a tutela de urgência por entender que não foram atendidos os requisitos da verossimilhança em razão das diversas vezes que o pedido de liberação de quantia foi deduzido em juízo e indeferido, e do risco de dano ante a não comprovação concreta da necessidade de levantamento da quantia.

Parece-me razoável a interpretação adotada pelo ilustre Juiz de primeiro grau no sentido do indeferimento da tutela de urgência, especialmente diante do tempo decorrido desde o bloqueio do numerário - quase 8 (oito) anos - e da ausência de demonstração da necessidade de levantamento da quantia neste momento.

Nessa lina, por sinal, assim manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça:

Na hipótese, em que pese os argumentos recursais e a idade da agravante - argumento lançado no recurso para atender o requisito do periculum in mora – observa-se que os numerários há muito se encontram bloqueados, inexistindo justificativa concreta acerca da necessidade do levantamento, eis que a questão da idade é argumento genérico e já existente à época do bloqueio, tendo em vista que a agravante já ostentava a qualidade de idosa naquela ocasião.

Portanto, uma vez ausente o requisito do
periculum in mora
, o que é imprescindível para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável determinar o desbloqueio do valor constrito no caso concreto.

No mais, a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, data do julgamento: 05-03-1999, data da publicação/fonte: DJ 06-11-2000).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003546-81.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCI SANTOS CARNEIRO
.

AGRAVADOS:
RIO NEGRO MÁQUINAS S. A., CARLOS JORGE LOUREIRO, SANAÊ KOBAYASHI, FELIX RODRIGUEZ BARREIRO, FERNANDO JOAQUIM ALVES
E
WALTER ROBERTO AREIAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, isto é, a plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão veiculada pelo requerente (sua probabilidade de êxito) e o risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.

2. - Hipótese que não se mostra presente o risco de dano diante do tempo decorrido desde o bloqueio do numerário - quase 8 (oito) anos - e da ausência de demonstração da necessidade de levantamento da quantia neste momento.

3. - Recurso
desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.